Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721422-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA IRACI ESTACIO DE JESUS EMBARGADO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Iraci Estácio de Jesus (ID no 38755861) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente o recurso e na parte conhecida negou-lhe provimento (ID no 38381863). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO